Tribunal: STF
Processo: RE 108936
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-23
Data de publicação: 1986-05-23

Ementa:
PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA 'ACTIO NATA'. RECURSO EXTRAORDINÁRIO:
OBICE REGIMENTAL EXISTENTE, MAS ULTRAPASSADO.
RECURSO NÃO CONHECIDO, POREM: PRESSUPOSTOS NÃO ATENDIDOS.
EMBORA TENHA SIDO ULTRAPASSADO, PELO ACOLHIMENTO DA ARGÜIÇÃO DE
RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL, O OBICE REGIMENTAL PARA O
CONHECIMENTO PRELIMINAR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, OU SEJA O
REFERENTE A ALÇADA, ANTE O VALOR ATRIBUIDO A CAUSA, NÃO PODE ELE TER
O MÉRITO EXAMINADO, SE O TEMA ÚNICO NELE VERSADO, O DA PRESCRIÇÃO,
NÃO FOI ANTERIORMENTE SUSCITADO PELO RECORRENTE, O ESTADO DE SÃO
PAULO, FALTANDO-LHE, ASSIM, O INDISPENSAVEL PREQUESTIONAMENTO.
INAPRECIAVEL, DESTARTE, A ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 3 DO DECRETO
20910/32 E O APONTADO DISSIDIO PRETORIANO. QUANTO A ESTE, ALIAS,
INOBSERVADAS FORAM, AINDA, AS EXIGENCIAS DO ART. 322 DO RI/STF.